Tribunal: TJDFT
Processo: 0727737-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0727737-04.2019.8.07.0000 Agravante JORGE SALIN CAIED Agravado(a)(s) ANDRE GUSTAVO CARVALHO PEDROSO DE ALBUQUERQUE Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Intimado a apresentar a comprovação da real necessidade do benefício da gratuidade de justiça, o agravante limitou-se a anexar cópia de sua declaração de imposto de renda, na qual constam informações incompatíveis com os rendimentos declarados. Assim, diante do exposto, pela derradeira vez, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (comprovantes de renda e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais, tais como extratos bancários); e b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2020 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora